Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-22.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000109-22.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0313082524114/TJMG Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/09/2024 Publicação: 12/09/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento de tentativa de homicídio, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões preliminares e uma de mérito em discussão: preliminarmente (i) se há ou não violação ao princípio do juiz natural no fato de o Tribunal de Justiça Militar julgar a representação ministerial cujo processo penal originário era da competência do Tribunal do Júri (Justiça comum); (ii) se há ou não violação ao princípio do non bis in idem na propositura da representação com a finalidade de uma nova apenação ao militar decorrente do mesmo fato (tentativa de homicídio); (iii) se ofende ou não a coisa julgada a propositura da representação criminal para travar uma nova discussão pela Justiça Militar quando a condenação é proveniente da Justiça comum; e, no mérito (iiii), discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de tentativa de homicídio, decretada no âmbito da Justiça penal comum, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Tema 1200 de Repercussão Geral do STF, a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. Ainda nesse Tema 1200/STF, firmou-se o entendimento de que, segundo o art. 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: “1. Conforme tese fixada pelo STF (Tema 1200 da Repercussão Geral), a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". 3) Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares, ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º, Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111, CPM, art. 102 e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1320744, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, processo eletrônico Repercussão Geral Tema 1200 – Mérito, DJe s/n divulgado em 07/07/2023, publicada em 10/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado José Aparecido Ferreira Martins, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pelo representado e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 102.340-7, 2º Sgt PM QPR José Aparecido Ferreira Martins. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR José Aparecido Ferreira Martins, n. 102.340-7, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos n. 0313.08.252411-4, teve a qualificadora do motivo fútil decotada por ocasião do julgamento de seu recurso em sentido estrito, ocorrido em 16/06/2015, vindo a ser condenado, em 1ª instância, à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 21/01/2019, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 04/02/2020, transitado em julgado em 12/03/2020. Segundo consta dos referidos autos, no dia 26/04/2008, o representado se dirigiu de arma em punho ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia Creuza”, localizado no bairro Iguaçu, em Ipatinga, oportunidade em que constatou lá se encontrar Arenilson Rodrigues Gordo, com quem sua esposa havia se envolvido enquanto estavam separados. Diante disto, o Sd José Aparecido resolveu desferir tiros de arma de fogo contra Arenilson, os quais o atingiram nas região submandibular direita, faces anteriores dos punho direito e hemitórax direito e esquerdo, só não se consumando o homicídio por circunstância alheia à vontade do agente, qual seja, a vítima foi imediatamente socorrida pelas pessoas presentes no local. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM QPR JOSÉ APARECIDO FERREIRA MARTINS da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho inicial, determinei a citação do representado e a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 5). No ERF de evento 8 – EXTRATO1, consta que o 2º Sgt PM QPR José Aparecido Ferreira Martins foi incorporado às fileiras da PMMG em 3/09/1990; que hoje integra o quadro dos inativos; que está no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 3 (três) elogios individuais e 3 (três) dispensas ao serviço; e que se encontra interditado judicialmente. Citado (evento 21 – PRECATÓRIA1, página 6), o militar apresentou sua defesa (razões de defesa e procuração juntadas nos eventos 26 e 27). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em suas razões, a defesa do representado suscitou as preliminares seguintes: 1) violação ao princípio do juiz natural, por entender que, tendo o representado sido originalmente processado e julgado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela prática de crime de natureza comum, sem que o juiz natural tenha aplicado pena acessória consistente na perda da graduação na Polícia Militar, não poderia o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, novamente, e em processo distinto, julgar o representado, apenando-o com pena acessória. 2) Violação ao princípio do non bis in idem, por entender que, no caso, o representado foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em decisão que transitou em julgado na Justiça comum em 12 de março de 2020, conforme documentos de Evento 1 – OUT5; e, agora, o Ministério Público, com atuação na Justiça Militar, ingressou com nova ação objetivando a perda da graduação do representado e consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em flagrante ofensa ao princípio citado porquanto o representado estará sendo antijuridicamente apenado duplamente pela suposta prática do mesmo fato. 3) Violação da coisa julgada, por entender que o representado foi apenado criminalmente pela Justiça comum a 4 (quatro) anos de reclusão, feito que transitou em julgado, conforme documentos de Evento 1 OUT 7. Ainda nesse aspecto, afirmou que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 125, §4º, determinou a competência ao Tribunal Militar para julgar os militares nos crimes militares a ele praticados, então que a Justiça assim o faça dentro do respectivo processo de origem que julga o crime, nunca em um processo paralelo e independente que sequer oportuniza a ampla defesa e o contraditório para fins de comprovação do requisito subjetivo. No mérito, sustentou que o decreto da perda da graduação, previsto no art. 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece dois critérios, um objetivo (prática de infração penal cuja pena seja maior de 2 anos de reclusão) e outro subjetivo (consistente na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda da graduação é suficiente para declarar o acusado indigno a ostentar a graduação de praça da Polícia Militar de Minas Gerais). Afirmou que, no caso, não poderia o Tribunal Militar presumir que houve preenchimento do critério subjetivo, sendo certo que este depende de prova de que o representado não está apto a permanecer nas fileiras da Corporação, o que inexiste. Ao contrário, é possível aferir que o militar é exemplar, linha de frente, referência entre pares, superiores e subordinados; que, na data de ingresso para a reserva no conceito A, contava com cinquenta pontos positivos, sem registros de punições e com recompensas, conforme extrato de registro funcional de evento 8. Aduziu ser indispensável a regular instrução processual para se aferir se houve ou não o preenchimento do critério subjetivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acrescentou que o representado tem um excelente comportamento e que a conduta que culminou em sua condenação foi um episódio isolado em sua vida. Sustentou, ainda, que a aplicação de pena acessória a cargo da Justiça Militar não encontra guarida no texto constitucional e na própria legislação nacional, pois a pena acessória prevista no art. 92, I, “b”, do Código Penal, obviamente, só pode ser aplicada pelo juiz natural. Alegou haver jurisprudência sedimentada a respeito da matéria no sentido de que, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. E, no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, “b”, do Código Penal. Ao final, requereu a produção de provas por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a prova testemunhal. No mérito, requereu que seja julgada improcedente a representação ministerial. Em decisão de Evento 29 – DESP1, indeferi o pedido do representado de produção de provas testemunhais, contudo, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de declarações abonadoras da conduta descrita na representação, em substituição à prova testemunhal que se pretende produzir. Em petição juntada no evento 32, a defesa do representado juntou declarações sobre sua conduta social, firmadas pelos militares Major veterano Julmar Cândido de Souza, Major Veterano Waldir Duarte dos Santos e Subtenente QPR Genilson Dias dos Santos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação de praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o 2º Sgt PM QPR José Aparecido Ferreira Martins, 102.340-7, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). O representado suscita três preliminares sob a perspectiva de que a decisão originária é proveniente da Justiça comum e em nada poderia ser modificada neste Juízo sem que houvesse a infringência do juízo natural e da coisa julgada, podendo-se provocar, também, a condenação em duplicidade, ferindo-se, neste último caso, o princípio do “non bis in idem”. Sobre as preliminares suscitadas, tem-se que a matéria encontra-se assentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que, em julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10 de julho de 2023, firmou o entendimento de que o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CR, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, processo eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe s/n divulgado em 07/07/2023, publicada em 10/07/2023) – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Descabe nova discussão sobre a matéria, considerando estar assente o entendimento, no âmbito do excelso STF, de que: nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. A viabilidade de se promover uma representação para se discutir a conveniência de o militar permanecer nas fileiras da Corporação no âmbito da Justiça castrense se deve a competência constitucionalmente estabelecida no art. 125, §4º, da CR. Na interpretação desse artigo pelo Excelso STF, segundo o estabelecido no Tema 1200, definiu-se a competência do Tribunal de Justiça Militar estadual para o julgamento da dita representação, quer seja em condenações no âmbito de sua competência, bem como nas provenientes de decisões da Justiça comum, razão pela qual não há infringência ao juiz natural, porquanto o procedimento é autônomo e próprio. Por previsão constitucional, a existência de trânsito em julgado é uma condição de procedibilidade. E, na ausência de declaração da justiça comum sobre a perda da graduação, permite-se a representação no âmbito da Justiça castrense para esse fim, não havendo que se falar em infringência à coisa julgada ou mesmo ao princípio do non bis in idem. Com as considerações acima, passo pelas preliminares suscitadas pelo representado. No mérito, em análise da representação e das razões de defesa, saliento que os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da presente representação, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente considera-se se, apesar da apenação, o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em apreciação ao pedido da douta procuradora de justiça, o primeiro aspecto restringe-se à gravidade da conduta perpetrada pelo representado. O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar aja sempre dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de se preservarem direitos e deveres de todos, garantindo-se a segurança pública, não se praticando atos contrários à probidade administrativa. Considero esse aspecto desfavorável ao representado em relação à gravidade de sua conduta, uma vez que praticou tentativa de homicídio. Contudo entendo que esse aspecto foi objeto de análise para a fixação da pena na ação criminal. Sob outro ângulo, é necessária a avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. O Extrato de Registro Funcional (ERF) do representado traz sua incorporação às fileiras da PMMG em 3/09/1990, encontrando-se, hoje, no quadro de inatividade e interditado, civilmente. Antes da transferência para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reserva remunerada, o representado encontrava-se lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/12ª Região da Polícia Militar (RPM), em Ipatinga/MG, ostentando o conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 3 (três) elogios individuais e 3 (três) dispensas ao serviço. Já não constam punições. O último registro é datado de 2000 (Evento 8 – EXTRATO1). Contudo, ao sopesaram-se as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo-me na minha convicção da procedência da representação. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. No que concerne aos benefícios previdenciários, saliento que, por vezes, já manifestei que não me sinto nem um pouco, de há muito, com a consciência tranquila para retirar o sofrido ganhame de quem quer que seja, principalmente dos homens encarregados de fazer cumprir a lei, os policiais e os bombeiros militares que, em muitos casos, talvez não tenham mais idade, condições físicas e psicológicas para começar, de novo, a vida. No caso, a matéria não é abrangida pela competência constitucional prevista para essa Justiça Militar. Entretanto cumpre salientar que a decisão não alcança as relações jurídicas de natureza previdenciária já preestabelecidas e consolidadas em leis específicas. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 102.340-7, 2º Sgt PM QPR José Aparecido Ferreira Martins. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente julgar procedente a presente representação para perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pelas preliminares e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator, julgando procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de setembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator